Tribunal: TJMT
Processo: 1014771-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014771-98.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 09.093.813/0001-48 (RECORRIDO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA ADJUNTA EXECUTIVA (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
- IRREGULARIDADE CADASTRAL - AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A irregularidade cadastral da empresa não pode servir de óbice à obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa por tratar-se de mero descumprimento de obrigação acessória, o que não evidencia a falta de recolhimento de tributo devido.
O
contribuinte tem direito à emissão da almejada certidão sempre que inexistir quaisquer créditos exigíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança, impetrado por
Titânia Comércio e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda
, em face de ato praticado pela
Secretaria Adjunta Executiva do Núcleo Fazendário da SEFAZ/MT.

O Juízo
a quo
, concedeu a segurança e determinou a impetrada que expeça certidão negativa de débito fiscal ou certidão positiva com efeito de negativa, caso inexista débitos tributários da impetrante, ratificando a liminar deferida e extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário das partes (certidão Id. 789932).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame necessário de sentença prolatada no bojo do Mandado de Segurança, que concedeu a pleiteada ordem para “DETERMINAR a impetrada que expeça certidão negativa de débito fiscais ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, caso inexista débitos tributários da impetrante, independentemente de configurada eventual pendência e restrição no cadastro da impetrante.”

A impetrante relata que supostamente a autoridade coatora não emitiu Certidão Negativa de Débitos por conta de irregularidade cadastral em sua filial localizada no município de Tangará da Serra, o que considera ilegal, na medida em que não possui débitos capazes de impedir a obtenção de tal certidão. Por esta razão estaria impedida de participar de processos licitatórios, pois presta serviços a diversos órgãos públicos, através de participação nos certames.

A liminar pleiteada foi concedida pelo Juízo
a quo
, sendo cumprida pela SEFAZ/MT, conforme documento comprobatório anexo.

O Magistrado Singular proferiu sentença, concedendo a segurança e ratificando a liminar outrora deferida para determinar a autoridade coatora que expeça certidão negativa de débito fiscais ou Certidão Positiva com efeito de Negativa.

A
sentença não merece reparos.

Observa-se dos documentos anexados nos autos que o cadastro de sua filial de Tangará da Serra se encontra suspenso em razão da não localização do estabelecimento pela SEFAZ/MT (Id. 1938880 – págs. 1 a 3).

Ocorre que tal fato resta devidamente justificado pela Impetrante, pois decorre das alterações de endereço levadas a termo em sua oitava e nona alterações contratuais (Id. 1938909 – p. 7 e Id. 1938906 – p. 5), informação esta que é devidamente corroborada pelo Alvará de Localização e Funcionamento relativo ao ano de 2016 (Id. 1938861 – p. 1).

Desse modo, em que pese a ausência de atualização cadastral da Impetrante perante a SEFAZ/MT constituir motivo legítimo para amparar a suspensão cadastral em relação à filial de Tangará da Serra, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juiz
a

quo
que
“
(...) entendo que tal omissão não se traduz como hábil a impedir a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na medida em que a finalidade de tal certidão se resume a comprovar a existência ou inexistência de débitos pendentes do contribuinte perante o fisco
.”

Até mesmo porque, o próprio “Relatório de Certidão Positiva de Débitos por Contribuinte” expedido pela SEFAZ/MT (Id. 1938880 – p. 1) não aponta a existência de débitos pendentes em relação à filial de Tangará da Serra, portanto, afigura-se ilegal a negativa de emissão da certidão pretendida com fundamento na existência de irregularidade cadastral.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
DÉBITOS PARCELADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO.
IRREGULARIDADE CADASTRAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO
. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A expedição da certidão Positiva com Efeitos de Negativa é devida em duas situações: 1) existência de crédito objeto de execução fiscal em que já tenha sido efetivada penhora ou 2) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses arroladas no art. 151 do CTN. 2. As inscrições em Dívida Ativa nos 80.2.96.060138-16 e 80.6.96.146517-44 foram incluídas no REFIS e muito embora a União alegue que os valores das parcelas pagos mensalmente pela impetrante são inferiores as taxas de juros de longo prazo - TJLP, é certo que não demonstrou que a impetrante foi efetivamente excluída do REFIS, apenas aduzindo, em suas informações, que "aparentemente" o parcelamento especial requerido pela impetrante encontra-se irregular. 3. Tendo em vista que as inscrições em Dívida Ativa nos 80.2.96.060138-16 e 80.6.96.146517-44 foram efetivamente incluídas no parcelamento, elas se encontram com a exigibilidade suspensa, nos termos do inciso VI, do artigo 151, do CTN, até que se tenha eventual notícia da exclusão da impetrante do referido benefício fiscal.
4. A irregularidade cadastral de seu quadro de sócios também não pode servir de óbice à obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa por tratar-se de mero descumprimento de obrigação acessória, o que não evidencia a falta de recolhimento de tributo
.
5. Uma obrigação tributária acessória descumprida por si só não é óbice à emissão da Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Positiva pois esta só pode ser negada em face da existência de créditos tributários exigíveis
. 6. A mera irregularidade cadastral da impetrante, sobre a qual ainda não foi lançada a correspondente multa pecuniária pela Fazenda que a transformaria em obrigação principal, não pode ser óbice à emissão da almejada Certidão, pois não há crédito tributário oponível, e o contribuinte tem direito à declaração de regularidade fiscal sempre

que inexistir quaisquer créditos exigíveis.

7. Apelação provida.”

(TRF-3 - Ap: 00191601520064036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/06/2018). (destaquei)

Assim sendo, diante da ilegalidade da recusa da emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão da existência de irregularidade cadastral, e em tendo sido demonstrado que a filial de Tangará da Serra não possuía débitos pendentes à época da impetração, é de rigor a manutenção da sentença em reexame.

Diante do exposto,
RATIFICO
a sentença em reexame, concedendo a ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020